Tribunal: TJMT
Processo: 1018024-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018024-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (AGRAVADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (AGRAVADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO - CPF: 030.147.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DECISÃO QUE DIRIMIU INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECORRENTE –
ERRO IN PROCEDENDO
DO JUÍZO
A QUO
AO DETERMINAR DE OFÍCIO, POR DESPACHO, A CONVERSÃO DA AÇÃO COGNITIVA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE É DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO APTO A ENSEJAR A PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO QUE DIRIME INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE E QUANTIFICAR DANOS AO ACERVO PATROMONIAL DO ESPÓLIO – NECESSIDADE DE VIA AUTONOMA COGNITIVA ADEQUADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Há
error in procedendo
empreendido pelo juízo
a quo
ao determinar a conversão da ação de conhecimento “DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA POR DANOS PRATICADOS PELA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO” em cumprimento de sentença por quantia certa.

Da detida análise da decisão que aparelha a pretensão executória, observa-se que não há comando normativo que propicie o cumprimento de sentença por quantia certa intentado. Lendo e relendo os dispositivos do CPC (arts. 622 a 625) que regem a remoção de inventariante, infere-se que dele não é possível extrair a possibilidade de formação de coisa julgada exequível por via de cumprimento de sentença por quantia certa.

As consequências jurídicas possíveis no incidente de remoção de inventariante são apenas a remoção do inventariante e nomeação de outro em seu lugar e a ordem de entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão ou imissão de posse, sem prejuízo da cominação de multa.

Não há, no rito específico que rege o incidente de remoção, possibilidade de conversão da medida de busca e apreensão ou imissão de posse imediatamente em perdas e danos, quantificando-se em pecúnia os valores a serem despendidos por ressarcimento a tal título. O próprio CPC traz previsão expressa de que incumbe ao inventariante administrar os bens do espólio como se fossem seus, bem como prestar contas de sua gestão (art. 618, I e VII do CPC), responsabilidades que devem ser processadas e aferidas pela via de ações autônomas adequadas, de ritos comum ou especial, a fim de se reconhecer a responsabilidade pelos prejuízos e quantificar precisamente os danos praticados contra o acervo do espólio.

Conclui-se pela inadequação da via processual determinada pelo juízo
a quo
ao obrigar por despacho que a parte autora promovesse a conversão da pretensão cognitiva em cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa, isso porque a apuração do dolo/culpa na administração/malversação dos bens do espólio, com atribuição de responsabilidade e quantificação de danos deve se dar pela via autônoma adequada. Não sendo a decisão que aparelha a pretensão executiva apta a possuir conteúdo decisório que revele certa, líquida e exigível a obrigação de pagar quantia certa, bem como, especialmente, havendo evidente
erro in procedendo
do juízo
a quo
ao determinar a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, impõe-se o acolhimento do recurso para reconhecer a nulidade do processo na origem a partir do despacho que determina a conversão do rito cognitivo em executivo.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018024-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

AGRAVADOS:

REBECA PORTO DE ANDRADE, RACHEL DE ANDRADE PORTO, RICARDO DE ANDRADE PORTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luis Fernando Voto Kirche
, que no cumprimento de sentença número 1024095-39.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito.

Nas razões do recurso constantes na peça Id. 223858687, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, a inexigibilidade da obrigação em razão da prestação de contas no inventário judicial dos valores recebidos destinados a despesas e gastos do inventário, não havendo recebimento por ela de quantia remanescente; bem como cerceamento de defesa, porque deveria ser processada a pretensão inicial da parte exequente como demanda pelo rito comum, estando inviabilizada dilação probatória em seara de cumprimento de sentença diretamente.

Pede:
“c) O provimento do presente Agravo de Instrumento para ser anulada a decisão agravada, convertendo o cumprimento de sentença em rito comum ordinário, oportunizando a fase instrutória com produção de perícia documental na prestação de contas apresentada pela Executada no âmbito do Inventário Judicial de modo a comprovar toda a receita e despesa informada pela Executada obedeceu aos critérios exigidos em Lei, reconhecendo a inexequibilidade do título, pois a decisão não traz em seu dispositivo qualquer autorização capaz de subsidiar a propositura de ação autônoma ou instauração de cumprimento de sentença em relação à suposta obrigação de dar coisa ou restituição de valores por parte de Luciene Barbosa de Carvalho; d) E ainda, que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação de dar coisa/pagar postulada pelas Exequentes, pois todos os valores relativos à negociação em comento foram informados no bojo da Ação de Inventário Judicial mediante prestação de contas apresentada pela Executada, não havendo valores a serem pagos ou restituídos; e) Seja anulada a decisão, de modo a oportunizar a produção de provas requerida pela Agravante, tais como a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para apresentar o extrato bancário integral da conta bancária de titularidade da Agravante, de modo a comprovar que durante o período que exerceu a inventariança não houve qualquer recebimento de valor a mais em relação aos contratos em comento, mas somente aqueles devidamente informados na prestação de contas. f) Seja anulada a decisão, de modo a oportunizar a produção de provas requerida pela Agravante, tais como a perícia documental na prestação de contas apresentada pela Agravante no âmbito do Inventário Judicial de modo a comprovar toda a receita e despesa informada obedeceu aos critérios exigidos em Lei”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 226862669.

Contraminuta apresentada pelos recorridos na peça Id. 230303677, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso e aplicação de multa por recurso protelatório caracterizador de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente aduz
a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma a inexigibilidade da obrigação em razão da prestação de contas no inventário judicial dos valores recebidos destinados a despesas e gastos do inventário, não havendo recebimento por ela de quantia remanescente; bem como cerceamento de defesa, porque deveria ser processada a pretensão inicial da parte exequente como demanda pelo rito comum, estando inviabilizada dilação probatória em seara de cumprimento de sentença diretamente.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1024095-39.2021.8.11.0041.

REQUERENTE: REBECA PORTO DE ANDRADE, RACHEL DE ANDRADE PORTO, RICARDO DE ANDRADE PORTO

REQUERIDO: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por REBECA DE PORTO ANDRADE, RACHEL DE ANDRADE PORTO e RICARDO DE ANDRADE PORTO em face de LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO.

Os exequentes visam a satisfação de R$ 631.234,64 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referentes ao Compromisso de Compra e Venda com Ratificação de Parceria para Extração de Madeiras de Projeto de Manejo Florestal Sustentável em Área de Terra Localizada no Município de Aripuanã—MT, com cessão e transferência de 50% (cinquenta por cento) do volume de madeiras objeto do P.M.F.S., de área de terras com 499,612‘) (quatrocentos e noventa e nove hectares, sessenta e um ares e vinte e nove centiares), datado de 06.10.2011, e ao Compromisso de Compra e Venda com Ratificação de Parceria para Extração de Madeiras de Projeto de Manejo Florestal Sustentável em Área de Terra Localizada no Município de Aripuanã MT, com cessão e transferência de 50% (cinquenta por cento) do volume de madeiras objeto do P.M.F.S., de área de terras com 5399,8574 (novecentos e noventa e nove hectares, oitenta e cinco ares e setenta e quatro centiares), situada no Município de Aripuanã — MT, datado de 15.05.2012,

nos termos da decisão proferida na Ação de Remoção de Inventariante, Processo n.º 0005331-27.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá – MT.

Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial (ID n.º 103726350), determinou-se a intimação da executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito descrito na exordial, sob pena de penhora.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 116296350), a executado aduz que: 1) o feito deve seguir o procedimento comum, pois o feito deve ser instruído; 2) o título é inexequível, vez que: i) a senhora Luciene prestou contas referentes ao período de 2010 a 2017; ii) a parte dispositiva da decisão utilizada como título judicial não possui natureza executiva; 3) há inexigibilidade da obrigação, porquanto: i) a senhora Luciene apresentou a respectiva prestação de contas de todos os recebimentos e despesas ocorridas durante o período de 2010 e 2017; ii) realizou a ratificação contratual em relação aos Instrumentos Particulares de Parceria para Extração de Madeiras de Projeto de Manejo Florestal com o Sr. Sérgio Henrique Silveira, sem qualquer intuito de omitir informações; iii) de 2010/2017, a receita foi de R$ 371.000,00 (trezentos e tenta e um mil reais), e a despesa foi de R$ 446.269,49 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos); iv) da negociação com Sérgio foram recebidos, em 2012, R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), e não R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); v) o segundo contrato de ratificação celebrado em 2012 foi rescindido pela ausência de pagamento pelo senhor Sérgio Henrique, fato esse informado na Ação de Inventário. Ao final, em síntese, requer: 1) a conversão para o rito ordinário; 2) seja reconhecida a inexequibilidade e a inexigibilidade do título executivo; 3) seja oficiado ao Banco do Brasil S/A, para que seja apresentado extrato bancário integral da conta da executada, a fim de comprovar que não houve recebimento a mais em relação aos contratos.

Manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 118063376).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Rebeca de Porto Andrade, Rachel de Andrade Porto e Ricardo de Andrade Porto em face de Luciene Barbosa de Carvalho.

1. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O art. 525 do C.P.C., estabelece as matérias passíveis de serem alegadas em sede de impugnação ao cumprimento. São elas: i) falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ii) ilegitimidade de parte; iii) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; v) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; vi) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; vii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 116296350), a executado aduz que: 1) o feito deve seguir o procedimento comum, pois o feito deve ser instruído; 2) o título é inexequível, vez que: i) a senhora Luciene prestou contas referentes ao período de 2010 a 2017; ii) a parte dispositiva da decisão utilizada como título judicial não possui natureza executiva; 3) há inexigibilidade da obrigação, porquanto: i) a senhora Luciene apresentou a respectiva prestação de contas de todos os recebimentos e despesas ocorridas durante o período de 2010 e 2017; ii) realizou a ratificação contratual em relação aos Instrumentos Particulares de Parceria para Extração de Madeiras de Projeto de Manejo Florestal com o Sr. Sérgio Henrique Silveira, sem qualquer intuito de omitir informações; iii) de 2010/2017, a receita foi de R$ 371.000,00 (trezentos e tenta e um mil reais), e a despesa foi de R$ 446.269,49 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos); iv) da negociação com Sérgio foram recebidos, em 2012, R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), e não R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); v) o segundo contrato de ratificação celebrado em 2012 foi rescindido pela ausência de pagamento pelo senhor Sérgio Henrique, fato esse informado na Ação de Inventário. Ao final, em síntese, requer: 1) a conversão para o rito ordinário; 2) seja reconhecida a inexequibilidade e a inexigibilidade do título executivo; 3) seja oficiado ao Banco do Brasil S/A, para que seja apresentado extrato bancário integral da conta da executada, a fim de comprovar que não houve recebimento a mais em relação aos contratos.

Analisando os autos verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada, pois a obrigação materializada no título executivo que instrui a inicial possui certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784 do C.P.C.).

A respeito dos requisitos do título executivo, a doutrina esclarece que:

1. Obrigação Certa, Líquida e Exigível. A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (arts. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor. Por isso, não existindo mora do devedor, não é viável iniciar-se o processo de execução (STJ, 3.a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.538.579/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.05.2017)”. (in Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado [Edição do Kindle]. 7ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais. Brasil, 2021, pag. 922).

A obrigação exigida pelos exequentes é líquida, pois o valor atualizado até outubro de 2022 corresponde a R$ 1.158.259,18 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

Também estão presentes os requisitos da certeza e exigibilidade, porque na Ação de Remoção de Inventariante, Processo n.º 0005331-27.2018.8.11.0041, a senhora Luciene foi removida do cargo de inventariante[1], bem como foi determinado o bloqueio dos contratos de fls. 440 (cláusula quinta)[2] e fls. 444 (cláusula quinta)[3], no valor de R$ 631.234,64 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

No entanto, apenas a senhora Rebeca utilizou-se da via recursal, cujo Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1003438-73.2019.8.11.0000, foi julgado extinto devido a perda superveniente do objeto (ID n.º 113330276), vez que em 18.02.2020 esse juízo a nomeou como inventariante na Ação de Inventário nº 0032185-39.2010.8.11.0041 (ID n.º 26740068 da Ação de Inventário).

Nesse sentido, há preclusão do direito da executada em discutir qualquer ponto da decisão de remoção de inventariante, pois o prazo para recorrer transcorreu in albis.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 487, I, DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem planilha atualizada do débito e requeiram o que entender de direito.

Cuiabá-MT, data e hora registrada no sistema.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o processo de origem número 1024095-39.2021.8.11.0041 infere-se que há
error in procedendo
empreendido pelo juízo
a quo
ao determinar, no despacho Id. 101943248, a conversão da ação de conhecimento “DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA POR DANOS PRATICADOS PELA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO” em cumprimento de sentença por quantia certa.

Para compreender melhor a ilação acima, premente trazer à colação do teor da decisão executada constante no Id. Num. 59667379 - Pág. 2/3 do processo de origem número 1024095-39.2021.8.11.0041:

Com efeito, diversamente do que inferiu o juízo
a quo,
analisando a decisão que aparelha a pretensão executória, observa-se que nela não há comando normativo que propicie o cumprimento de sentença por quantia certa intentado.

De fato, lendo e relendo os dispositivos do CPC que regem a remoção de inventariante, infere-se que dele não é possível extrair a possibilidade de formação de coisa julgada exequível por via de cumprimento de sentença por quantia certa.

A fim de ilustrar tal ilação, trago à colação dos arts. 622 a 625 do CPC que regem o processo neste sentido:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617 .

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.”

Como se vê, as consequências jurídicas possíveis no incidente de remoção de inventariante são apenas a remoção do inventariante e nomeação de outro em seu lugar e a ordem de entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão ou imissão de posse, sem prejuízo da cominação de multa.

A meu ver, não há, no rito específico que rege o incidente de remoção, possibilidade de conversão da medida de busca e apreensão ou imissão de posse imediatamente em perdas e danos, quantificando-se em pecúnia os valores a serem despendidos por ressarcimento a tal título.

Aliás, não poderia ser diferente, isso porque o próprio CPC traz previsão expressa de que incumbe ao inventariante administrar os bens do espólio como se fossem seus, bem como prestar contas de sua gestão (art. 618, I e VII do CPC), responsabilidades que devem ser processadas e aferidas pela via de ações autônomas adequadas, de ritos comum ou especial, a fim de se reconhecer a responsabilidade pelos prejuízos e quantificar precisamente os danos praticados contra o acervo espólio.

Nesta toada, reforçando a singeleza do procedimento do incidente de remoção do inventariante, o qual se limita a aferir se é o caso ou de remoção do inventariante, trago à colação a seguinte lição doutrinária quanto à temática:

"128. Remoção de inventariante

Constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante, ou desídia quanto ao andamento do inventário,

ou de ações em que o espólio é parte, ou ainda quanto ao zelo do acervo hereditário (desleixo com relação às funções do inventariante, perda de bens, deterioração de coisas, não recolhimento da taxa judiciária, inexatidão material quanto aos dados relacionados com frutos e rendimentos do acervo, dilapidação de patrimônio dos herdeiros e legatários, fraude contra credores etc.), pode o Juízo do inventário, fundamentadamente, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros ou credores, removê-lo (CPC 622 I a VI).

O juiz deve, contudo, obedecer o quanto disposto no CPC 623 caput, ordenando a intimação do inventariante para, no prazo de 15 dias, oferecer defesa a indicar quais as provas que pretende produzir.

O incidente de remoção do inventariante tramita em autos separados, que ficam apensos ao inventário (CPC 623 e par.ún.)."

(NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. 128- Remoção de inventariante In: NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: Teoria Geral do Direito de Sucessões – Processo Judicial e Extrajudicial de Inventário. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-teoria-geral-do-direito-de-sucessoes-processo-judicial-e-extrajudicial-de-inventario/1296147482. Acesso em: 1 de Outubro de 2024)

A doutrina de Araken de Assis destrincha bem as hipóteses de remoção e reporta a necessidade de ação autônoma adequada (rito comum, prestação de contas ou sonegação de bens) para se dirimir quanto à malversação de bens do espólio, bem como apuração de responsabilidade e quantificação dos danos ao acervo patrimonial do espólio. Veja-se:

“(...)

O art.622, III, imputa ao inventariante, existindo culpa, a deterioração, a dilapidação ou danos aos bens do espólio, que estão na sua posse e, presumivelmente, objeto do seu maior zelo. A culpa é típica questão de fato. Os bens se deterioram, ou seja, perdem substância física ou econômica, por meio do uso normal. Assim, nenhuma responsabilidade grava o inventariante que, administrando os bens, empresta-lhes semelhante uso. Por exemplo, se o morto deixou um caminhão, empregado para transporte de pequenas cargas, a depreciação do seu valor pelo tempo e uso não se debitará ao inventariante, assim como o acidente de trânsito provocado por terceiros. Não é qualquer dano, ademais, que enseja a responsabilidade do inventariante, mas tão-só os que derivarem de culpa (v.g ., o inventariante não recolheu o veículo em local apropriado, expondo-o à ação de ladrões de peças). Já a dilapidação, ou malversação, ou malbaratamento, transcende a mera culpa, por definição, e constitui ato doloso.
EM TODAS AS HIPÓTESES, A RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE, REMOVIDO DO MUNUS, HÁ DE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA, POIS ENVOLVEM QUESTÕES DE FATO DEPENDENTES DE PROVA DIVERSA DA DOCUMENTAL.

Por outro lado, o art.622, IV, respeita à má condução da representação do espólio em juízo e, a exemplo das hipóteses há pouco aventadas, exige culpa imputável ao inventariante. E esse elemento, como se infere do art.622, IV, somente se introduz se o inventariante, a par da capacidade processual que o art.75, VII, lhe investe, detém capacidade postulatória. Se o inventariante obtém autorização judicial para contratar o advogado X , e o nome do causídico passa pelo crivo dos interessados sem reparos dignos de nota, nenhuma responsabilidade deriva para o inventariante do fato de o advogado aceito pelos herdeiros (a)não contestar a ação proposta contra o espólio, (b)deixar de cobrar dívidas ou (c)não realizar as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos do espólio (v.g ., protesto interruptivo da prescrição, requerimento de tutela provisória de urgência).

A falta de prestação de contas, nas oportunidades devidas, ou não sendo essas julgadas boas, situação inconfundível com a existência de saldo a favor do espólio, representam situações já examinadas (retro, 20.6). Importa realçar que, num caso ou noutro, a gravidade das situações autoriza a remoção do inventariante (art. 622, V).

O art.622, VI, qualifica de falta a sonegação, a ocultação ou o desvio dos bens herança pelo inventariante.

A sonegação “é a ocultação por parte de quem tenha obrigação de comunicar quais os bens do defunto (obrigação que têm o inventariante e o herdeiro)”; ocultação, “o simples escondimento, como se alguém esconde frutos percebidos depois da abertura da sucessão”; e desvio, “participar ou ser cúmplice de fazer constar como sendo de outrem o que pertence à herança”.

Imputáveis tais atos ao inventariante, intrinsecamente dolosos, cabe a respectiva remoção, sem prejuízo da ação própria–no caso de sonegação, o art. 621, do CPC ,
reclama declaração do inventariante de que não existem outros bens a inventariante e o art. 1.994, caput , do CC , exige ação própria, legitimando herdeiros e credores do espólio
.
Não é qualquer bem desconhecido, passível de sobrepartilha, necessariamente sonegado,

mas o que é dolosamente ocultado."
(ASSIS, Araken. §4.° Abertura do Inventário In: ASSIS, Araken. Inventário e Partilha - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/inventario-e-partilha-ed-2023/1823978039. Acesso em: 2 de Outubro de 2024) (destaquei)

Portanto, conclui-se pela inadequação da via processual determinada pelo juízo
a quo
ao obrigar por despacho que a parte autora promovesse a conversão da pretensão cognitiva em cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa, isso porque a apuração do dolo/culpa na administração/malversação dos bens do espólio, com atribuição de responsabilidade e quantificação de danos deve se dar pela via autônoma adequada.

Nestes termos, não sendo a decisão que aparelha a pretensão executiva apta a possuir conteúdo decisório que revele certa, líquida e exigível a obrigação de pagar quantia certa, bem como, especialmente, havendo evidente
erro in procedendo
do juízo
a quo
ao determinar a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, impõe-se o acolhimento do recurso para reconhecer a nulidade do processo na origem a partir do despacho que determina a conversão do rito cognitivo em executivo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO EXTRA PETITA – INOBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DOS REQUISITOS FORMAIS À PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL E DOS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO - VÍCIO DE FORMA - ERROR IN PROCEDENDO - DECISÃO ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizado na hipótese erro de forma, consistente na inobservância pelo magistrado a quo dos requisitos formais necessários para a prática do ato processual, que findou por conceder pedido que a parte autora não postulou, a decisão exarada deve ser anulada por error in procedendo
.”
(N.U 0001861-88.2009.8.11.0045, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VÍCIO SANÁVEL – CORREÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ERROR IN PROCEDENDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRECEDENTE DO STJ – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ERRO DE FORMA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.”
(STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p. DJe 24/06/2011) Verificada a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, necessária a prévia intimação da parte Autora para emendar a inicial, por se tratar de vício sanável, nos termos do art. 321, 9 e 10 do CPC. Realizada a intimação prévia da parte Autora para reparar vício sanável e esta não o faz, a petição inicial deve ser indeferida, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 C/c 485, I do CPC.”
(N.U 0001780-27.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para anular o processo de origem a partir do despacho que determina a conversão da ação de conhecimento ajuizada em cumprimento de sentença por quantia certa, devendo-se dar o devido processamento à demanda ajuizada contra a antiga inventariante pelo rito comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024